Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-77.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011147-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIÃO FRANCELINO DE SOUZA (APELANTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES - CPF: 038.011.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Caso em exame:

O recurso de apelação foi interposto contra sentença que condenou o réu à pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustentou a insuficiência probatória para a condenação, argumentando pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

I
I -

Questões em discussão
:

Se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são idôneos para fundamentar a condenação.

Se a negativa de autoria apresentada pelo réu encontra respaldo no conjunto probatório.

III.
Razões de decidir:

A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial da droga apreendida, que indicou a presença de 13,96g de pasta base de cocaína distribuídos em 33 porções.

A autoria também ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais foram uníssonos ao relatar a conduta do acusado, descrevendo sua atuação na venda de entorpecentes e a apreensão da droga no local do flagrante.

A alegação do apelante de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo próprio não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da expressiva
quantia de dinheiro
localizada junto ao entorpecente. Além disso, a tentativa de fuga do réu no momento da abordagem policial reforçou os indícios de que a droga estava sendo comercializada.

Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e harmônicos com as demais provas constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada, segundo a qual o testemunho de agentes de segurança pública possui valor probatório quando coerente e livre de contradições. Não foram apresentados elementos concretos capazes de descredibilizar as declarações prestadas, tornando inviável a absolvição pretendida.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese firmada:

O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é idôneo para fundamentar condenação criminal.

A negativa de autoria isolada nos autos não afasta a robustez do conjunto probatório que comprova

a mercância
ilícita de entorpecentes.

A apreensão de substância entorpecente em quantidade relevante
(33 porções de cocaína)
, acompanhada de dinheiro fracionado e da tentativa de fuga do acusado, constitui indício suficiente da destinação comercial da droga, afastando a tese defensiva de uso próprio.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência
s
aplicada
s
:

TJMT, N.U 0000352-87.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021
.

TJMT,
N.U 0000794-45.2014.8.11.0035, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2017,
Publicado
no DJE 09/11/2017
.

Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

Sebastião Francelino de Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
500
(quinhentos) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Sebastião Francelino de Souza
pleiteia a
absolvição
do crime de tráfico de drogas, fundamentando-se na
insuficiência probatória
e no princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo
386, V e VII, do Código de Processo Penal
(Id.
256955296
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação
(id.
256955298
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Sebastião Francelino de Souza
(id.
259169689
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que na data de 27/04/2024, por volta das 18h20min, na Travessa Vereador
Cornelio
, n. 423, Bairro Centro, nesta cidade,
os denunciados WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES e SEBASTIÃO FRANCELINO DE SOUZA foram presos em flagrante delito por venderem, guardavam e tinha em depósito 33 (trinta e três) pedras, perfazendo a massa de 13,96 g (treze gramas e noventa e seis centigramas), que, após serem
submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 155290958.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas na região central, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando
visualizou o denunciado SEBASTIÃO se deslocando, por diversas vezes, de um canto, embaixo de uma árvore, onde retirava algo do chão e entregava a usuários de drogas, e, em seguida, retornava e guardava o que recebia, conduta essa acompanhada pelo denunciado WALLIS, que fazia a função de “olheiro”, com a função de observar e alertar quanto à eventual chegada ou aproximação das guarnições.

Logo, diante da justa causa, foi feita abordagem nos dois denunciados, oportunidade em
que
os policiais se dirigiram ao local onde SEBASTIÃO se deslocava, e apreenderam uma sacola plástica, que estava enterrada, contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, além de R$ 3.115,00 (três mil e cento e quinze reais), em diversas notas, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 12, ID 155290967), e, no bolso do short de SEBASTIÃO, a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em dinheiro, e, com WALLIS, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie
.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em desfavor de ambos.
..”. (Denúncia – id.
256955154
).

Após realizada a audiência de instrução o processo foi desmembrado em relação ao réu
Wallis
Stouklas
Alves Borges
e o apelante
Sebastião Francelino
d
e Souza,
restou condenado pelo de
lito de
tráfico
de entorpecentes
, conforme já mencionado
no relatório
.

Inconformado com a sua condenação,
Sebastião Francelino
d
e Souza

interpôs o presente recurso, contudo, d
a detida análise das razões constantes
dos autos
, conclui-se
sua irresignação

não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
laudo pericial da droga,
que conclu
iu
tratar-se de
33 porções
de
substância análoga à
cocaína
,
pesando 13,96g.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou a
prática
do
comércio
ilícito no local,
e como sói acontecer, alegou que era usuário de entorpecentes, e que a droga que foi apreendida, destinava-se ao consumo próprio. Vejamos:

...

que alega que é usuário tipo pasta base de cocaína há 20 anos;
que a respeito dos crimes
em apuração ou seja
tráfico de droga e associação para o tráfico;
que alega que nada foi apreendido em seu poder; que alega que a
droga ora apreendido
foi encontrada no matagal ali próximo onde ele fazia uso de droga
; que fugiu a abordagem policial teme em ser preso, uma vez que, já responde processo criminal, e não pode estar ali no local impróprio...”. (
Sic -
Fase Policial – Apelante – id.
256954187
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado

S
ebastião
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais

Welington Alves
da Silva
e
T
arley
Alves Pereira dos Santos
, que participaram da abordagem
e
foram unânime
s
em afirmar,
que estavam observando
-
o, quando perceberam que ele se dirigia para certo local “
próximo ao muro de uma residência, e deste ambiente retirava algo do chão e entregava nas mãos de terceiros, logo após isto retornava no mesmo lugar e guardava algo
”.

Diante dessa situação, fizeram a abordagem e na busca encontraram R$ 82,00 em notas miúdas, com o apelante e ao se dirigiram para o local que o apelante se dirigia constantemente, lograram
êxito em
encontra
r

“
enterrado no chão dentro de uma sacola plástica vasta quantidade em dinheiro em notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais, além de moedas, juntamente com pedras e porções de substância análoga a pasta base de cocaína
”.
tudo comprovando o comércio ilícito no local.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase
extrajudicial
, pela testemunha
Welington Alves
d
a Silva
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante. V
ejamos:

“...
a guarnição se colocou em um local seguro, com o intuito de observar como se procedia o tráfico naquela região, constatando de forma inequívoca a autoria e materialidade do tráfico em questão
.
Sendo que o indivíduo de nome
SEBASTIÃO,
o qual trajava short de cor escura, camiseta de cor branca e boné de cor azul, se deslocava a todo momento em um canto embaixo de uma pequena árvore, este local era próximo ao muro de uma residência, e deste ambiente retirava algo do chão e entregava nas mãos de terceiros, logo após isto retornava no mesmo lugar e guardava algo
. Em companhia deste indivíduo se encontrava o cidadão de nome
WALLIS,
que realizava a função de 'olheiro', pois
em dados momentos alertava sobre a poss
í
vel presença da polícia no local. Após presenciarmos a presente situação de fundada suspeita, deslocamos para proceder a devida abordagem em ambos os indivíduos, onde
estes ao presenciarem nossa aproximação saíram do local onde se encontravam correndo, no entanto não lograram êxito na fuga
.
Tomando os devidos procedimentos de segurança a guarnição procedeu a busca pessoal, localizando no bolso do short do cidadão
SEBASTIÃO
uma quantia de
R$ 82,00 (
oitenta e dois reais em dinheiro)
, sendo localizado com o indivíduo
WALLIS
a quantia de
R$ 20,00 (VINTE REAIS EM DINHEIRO),
no entanto ao
nos dirigirmos naquele local observado pela guarnição instantes atrás, localizamos enterrado no chão dentro de uma sacola plástica vasta quantidade em dinheiro em notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais, além de moedas, juntamente com pedras e porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, sendo também encontrado um aparelho celular...”
.
(Fase Policial – Testemunha Welington Alves Da Silva
- PM
– id.
256954178
).

No mesmo diapasão foram suas declarações prestadas na fase judicial, o qual declarou, em síntese:

“...
que o local dos fatos é conhecido como "faixa de Gaza", uma área de intenso tráfico de drogas. Durante patrulhamento, ele e sua equipe ouviram um indivíduo gritar "dezoito!", código utilizado para alertar sobre a presença policial. Em seguida, observaram os acusados:
Wallis
Stouklas
Alves Borges
, que informava aos demais sobre a presença dos policiais,
e
Sebastião Francelino de Souza
, que ia até um muro próximo a um coqueiro, retirava algo do chão e entregava para terceiros.
(...)
ao perceber a abordagem policial, ambos tentaram fugir, mas foram detidos.
No local onde Sebastião se dirigia repetidamente, foi encontrada uma sacola enterrada contendo mais de

R$ 3.000,00

e porções de pasta base de cocaína
..
.”.
(id.
(Fase
Judicial
– Testemunha Welington Alves Da Silva - PM – id. 256955258).

Por sua vez, a testemunha
Tarley
Alves Pereira
d
os Santos
,
na
fase policial, ratificou as declarações prestadas por
Welington Alves Da Silva
, condutor das diligências (id.
256954179
).

Em juízo, o policial
Tarley
Alves Pereira
d
os Santos
, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Wellington
,

afirm
ando
que, em patrulhamento, ouviram um código ("dezoito!") indicando a presença policial e observaram que o acusado
Wallis
permanecia na esquina como "olheiro",
enquanto Sebastião se deslocava trocando algo com pessoas que chegavam ao local
.
Ao abordá-los, encontraram dinheiro e entorpecentes enterrados dentro de uma sacola
(relatório de mídias - id.
256955258
).

Conclusivamente
, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Verifica-se
que
o delito o
correu em um ponto já monitorado pelas autoridades como área de intenso tráfico de drogas.

O
s agentes antes de procederem a abordagem do acusado
observaram a dinâmica do tráfico, incluindo o sistema de alerta (grito de "dezoito!") e a movimentação suspeita do acusado.

O apelante juntamente com o corréu, tentaram
empreender fuga do local.

Além disso, a
quantidade de droga apreendida e a forma como estava armazenada
(enterrada juntamente com uma quantidade de dinheiro)
indicam destinação para o comércio.

Assim sendo, a simples negativa do réu isolada nos autos, não basta para a absolvição pretendida, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
Diante

de fartas provas demonstrando
a responsabilidade penal atribuída ao réu, a negativa de autoria – que se encontra isolada nos autos, - não basta para a absolvição pretendida.

(
TJMT,
N.U 0000352-87.2020.8.11.0029,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.

Outrossim
, importa ressaltar
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Vale lembrar,

t
al presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Assim, em que pese à defesa pleitear pela absolvição, os
depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando

a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu incidi
u
no suposto delito que lhe fo
i
imputado, afastando o pleito absolutório d
o
apelante.

A

proposito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

(...)
INFORMAÇÕES
ANÔNIMAS - DROGAS ENTERRADAS NO FUNDO DO QUINTAL
DA CASA DE EX-COMPANHEIRA –
APREENSÃO DE 390G (TREZENTOS E NOVENTA GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
E R
$5.450,00
– (...) – NEGATIVA DE AUTORIA
INVEROSSÍMIL -
TRAFICÂNCIA COMPROVADA - ARESTOS DA
PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE – (...).

As apreensões de 390g (trezentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína e expressiva
quantia em dinheiro
enterrada em quintal [R$5.450,00 - cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais], sem origem lícita comprovada, somadas às existências de informações anônimas sobre o local onde o apelante guardava drogas e aos depoimentos de investigador de Polícia e policial militar, mostram-se suficientes para comprovar a
traficância
.(
TJMT,
Ap
146279/
2015;Ap
74992/2016)

(...)

(N.U 0000794-45.2014.8.11.0035, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2017,
Publicado
no DJE 09/11/2017).

Desta forma,
ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a
sua
condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025